Tribunal: TJSP
Processo: 2284684-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSERÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – Inadmissibilidade – Medida desproporcional e não razoável – Diligência que não se presta à obtenção de recursos para garantir a execução – CNIB não é ferramenta de busca de bens e não deve ter sua finalidade desvirtuada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000608368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284684-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados PET SHOP CÃES E GATO LTDA - ME e GLACE
KELLY CANDIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284684-73.2019 – CAMPINAS
(Vila Mimosa).
Agravante: Banco Bradesco S/A.
Agravadas: Pet Shop Cães e Gato Ltda. ME e outra.
Juiz: José Evandro Mello Costa.
Voto 24.321

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
INSERÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO
CADASTRO
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB)

Inadmissibilidade
Medida desproporcional e
não razoável Diligência que não se presta à
obtenção de recursos para garantir a execução
CNIB não é ferramenta de busca de bens e não
deve ter sua finalidade desvirtuada Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante às
agravadas, indeferiu a decretação de indisponibilidade de bens das
executadas por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB (fl. 174 da origem).
Diz-se que todas as tentativas de localização de bens das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedoras restaram infrutíferas. Deve ser dada efetividade ao processo,
valendo-se dos meios existentes. Não há razão para indeferimento da
medida. Colaciona jurisprudência. Pede efeito ativo que indeferi (fls.
28/29).
Não veio resposta (fl. 40).

É o relatório.
2. Recurso infundado. A pretensão de inscrição das
agravadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB não
pode ser acolhida.
Isso porque se trata de medida genérica, que atinge patrimônio
imobiliário indistinto.
Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB foi instituída pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de
Justiça e, de acordo com seu art. 2o, tem “por finalidade a recepção e
divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que
atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre
imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das
ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.
A medida tem por finalidade, portanto, determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indisponibilidade de bens imóveis, mas não serve para constrição do bem,
não sendo demonstrada, assim, sua utilidade para o processo de execução,
até porque, caso o executado seja proprietário de imóvel, já há medida
específica no CPC para sua constrição (art. 831).
Apesar do art. 139, IV, do Código de Processo Civil
estabelecer que o juiz possa “determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária”, somente devem ser adotadas aquelas que se
mostrem razoáveis e que, de alguma forma, sejam úteis ao pagamento do
débito, o que não se verifica da medida postulada.
A ação de execução deve ser útil ao credor e não ser um
instrumento de castigo ao devedor.
Nesse contexto, a inclusão das agravadas na Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens CNIB é medida extrema e injustificada para
o caso, pois não se mostra útil à satisfação do crédito, tampouco à garantia
da execução.
A respeito mutatis mutandis:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula
de
crédito
bancário.
Pretensão
de
decreto
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB. Não cabimento. Medida
excepcional e contraproducente, pois não garante a
satisfação do crédito. Existência de outros mecanismos de
busca à disposição da exequente, mais eficazes e menos
gravosos ao devedor. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190713-68.2018.8.26.0000;
Relator: Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito
Privado; Araçatuba - 5a Vara Cível; Julgamento:
27/09/2018)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PESQUISA JUNTO AO CADASTRO NACIONAL DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - A CNIB não se
destina à pretendida pesquisa de bens do devedor, o que,
aliás, desvirtua a sua finalidade - Demais disso, não houve
o exaurimento das buscas por bens em nome do devedor,
pois não consta dos autos eventual pesquisa via “Arisp”,
diligência que deve ser providenciada pela agravante -
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2098914-07.2019.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 12/08/2019).
Portanto, de rigor a manutenção da decisão.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.324
Agravo de Instrumento no 2284684-73.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Pet Shop Cães e Gato Ltda - ME e Glace Kelly Candido de
Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de recuso de agravo de instrumento em face de
decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens do executado feito
pelo agravante no curso de ação de execução de título extrajudicial.
Pelo meu voto, o recurso deve ser provido.
A execuc aÞo visa a satisfac aÞo do direito do credor, cabendo ao
magistrado viabilizar as medidas necessaìrias para tanto, respeitados os limites
legais.
O artigo 139, IV do CPC estabelece:
“Art. 139. O juiz dirigiraì o processo conforme as disposic oÞes
deste
Coìdigo, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatoìrias
necessaìrias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ac oÞes
que
tenham por objeto prestac aÞo
pecuniaìria;”
Nada obsta o cadastramento dos devedores na Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), eis que se trata de medida
ido nea e adequada para agilizar a busca pela satisfac aÞo da execuc aÞo.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB eì um
sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justic a e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens
decretadas por magistrados e autoridades administrativas, visando à eficaìcia e
efetividade das decisoÞes judiciais e administrativas de indisponibilidades de
bens, proporcionando seguranc a aos negoìcios imobiliaìrios de compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e de financiamento de imoìveis e outros bens.
A medida inviabiliza a disposição regular de bens, o que
permite, ao menos, dificuldades ao devedor que não honra com obrigações
contraídas.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Insurge ncia contra a decisaÞo que indeferiu o pedido de inscric aÞo
do
nome do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) Ferramenta criada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justic a que visa ao rastreamento de todos os bens
imoìveis que os atingidos pela indisponibilidade possuem em territoìrio
nacional, evitando a dilapidac aÞo
do patrimo nio Medida que procura
conferir efetividade à execuc aÞo
e se coaduna com o art. 139, inciso IV,
do Coìdigo de Processo Civil Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2072463-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
OìrgaÞo
Julgador: 25a Ca mara de Direito Privado; Foro Central Ciìvel -
34a Vara Ciìvel; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro:
28/05/2019).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentenc a. NaÞo localizados
bens passiìveis de penhora. Pedido de decretac aÞo
da ordem de
indisponibilidade atraveìs do sistema CNIB Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens. Admissibilidade. Sistema regulamentado
pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justic a.
Medida adequada e eficaz que visa à satisfac aÞo
da execuc aÞo.
Recurso
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2072332-67.2019.8.26.0000;
Relator (a): Pedro Baccarat; OìrgaÞo
Julgador: 36a Ca mara de Direito
Privado; Foro de SaÞo Joseì dos Campos - 7a Vara Ciìvel; Data do
Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019).
“Cumprimento de sentenc a. Pedido de expedic aÞo
de ordem de
indisponibilidade de bens das executadas, junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB). NaÞo localizados bens passiìveis de
penhora. Cabimento do pleito. Cadastro instituiìdo pelo Provimento
39/2014, da Col. Corregedoria Nacional de Justic a do CNJ, quando naÞo
localizados bens passiìveis de penhora. Medida adequada para garantir
o resultado uìtil do processo de execuc aÞo.
Recurso provido.” (Agravo
de instrumento no 2267069-07.2018.8.26.0000. Relator: Luis Carlos de
Barros. 20a Ca mara de Direito Privado. TJSP. Julgado em 04/02/2019).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PretensaÞo deduzida pelo
exequente visando ao decreto de indisponibilidade de bens dos
devedores junto CNIB Cabimento Diligencias que naÞo lograram e xito
em localizar bens passiveis de constric aÞo
- Medida adequada para
garantir o resultado uìtil do processo de execuc aÞo
DecisaÞo reformada -
Recurso
provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2268381-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Maia da Rocha; OìrgaÞo

Julgador: 21a Ca mara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara
Ciìvel; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019).
“Agravo
de
Instrumento
Execuc aÞo

de
tiìtulo
extrajudicial
-
Requerimento de bloqueio de bens dos executados junto à Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Indeferimento Pleito de
reforma Admissibilidade Movimentac aÞo
da maìquina judiciaìria que
deve ser feita com parcimo nia Caso dos autos, entretanto, em que as
pesquisas
antecedentes
em
sistemas
informatizados
restaram
infrutiìferas Possibilidade de obtenc aÞo
das informac oÞes
Uso de
ferramentas disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do
adimplemento forc ado Restric aÞo
a ser realizada eletronicamente pelo
magistrado, nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria
Nacional de Justic a Precedentes Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2068248-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; OìrgaÞo
Julgador: 19a Ca mara de Direito Privado; Foro
Central Ciìvel - 38a Vara Ciìvel; Data do Julgamento: 13/05/2019; Data de
Registro: 13/05/2019).
Nesse contexto, deve ser reformada a r. decisaÞo singular para
deferir a expedic aÞo de ordem de indisponibilidade de bens dos executados,
junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Assim, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
11D2F6B7
6
8
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11E37559
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2284684-73.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.